Tribunal: TJBA
Processo: 8043671-53.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8043671-53.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: VALDEIR DOS SANTOS SOUZA e outros Advogado(s): JAIRO RIOS FREITAS IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAPIM GROSSO Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE SUSPEITO DE INTEGRAR ARTICULADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, VOLTADA PARA OBTENÇÃO DE VANTAGENS FINANCEIRAS MEDIANTE A PRÁTICA REITERADA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS, COM ATUAÇÃO DIFUNDIDA EM OUTRAS CIDADES. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA ENCERRAMENTO DO FEITO. NÃO CONSTATAÇÃO. SENTENÇA IMINENTE. PROCESSO EM PRIMEIRO GRAU EM MARCHA REGULAR. ORDEM DENEGADA. Alegação de excesso de prazo para a prolação da sentença. Afastada. Complexidade do feito. Processo concluso desde 06/06/2022, marco a partir do qual se pode cogitar a existência de excesso de prazo. Marcha processual desenvolvendo-se regularmente. Aplicação do princípio da razoabilidade. Ausência de desídia estatal. Análise das particularidades do caso concreto. Denúncia inicialmente oferecida contra 17 (dezessete) réus. Sentença que depende da análise de diversas alegações finais e de vasto conjunto probatório. Excesso prazal não caracterizado. Ordem DENEGADA. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8043671-53.2022.8.05.0000, da Vara de Criminal da Comarca de Capim Grosso – Ba, tendo como impetrante JAIRO RIOS FREITAS – OAB/BA 51.065, e como pacientes VALDEIR DOS SANTOS SOUZA e JOSIVAN DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DENEGAR a ordem.